Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO. CPC 922.
1. O parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo necessário à quitação, conforme convencionado pelas partes.
2. Esse prazo não se sujeita ao limite estabelecido no CPC 313, II, § 4o, podendo ter a duração - mais extensa -, concedida pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação, consoante expressa disposição do CPC 922, cuja especificidade afasta a regra geral.